Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-61.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001128-61.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: VANDA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR COM DEFEITO EM CURTO PRAZO. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA contra sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta por consumidora, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor pago por aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado no aparelho celular decorreu de vício de fabricação ou de culpa exclusiva da consumidora por mau uso; (ii) estabelecer se a situação vivenciada configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor por vícios de qualidade do produto.

Constata-se que o aparelho apresentou defeito em prazo exíguo (15 dias), o que reforça a presunção de vício de fabricação.

Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da consumidora, pois o laudo técnico apresentado pela fornecedora é unilateral e não submetido ao contraditório, sendo insuficiente para comprovar excludente de responsabilidade.

Imputa-se à fornecedora o ônus de provar o mau uso, o qual não foi cumprido, sobretudo diante da desistência da produção de prova pericial judicial.

Interpreta-se restritivamente a cláusula de exclusão de garantia por umidade, sob pena de abusividade, por transferir ao consumidor riscos inerentes ao próprio produto em condições normais de uso.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, diante da negativa indevida de reparo ou substituição do produto essencial.

Configura-se dano moral in re ipsa, pois a frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à recusa de assistência e ao descaso no atendimento, ultrapassa o mero dissabor.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente por vício de produto que se manifesta em curto prazo, salvo prova robusta de culpa exclusiva do consumidor.

Laudo técnico unilateral não é suficiente para comprovar mau uso apto a afastar a responsabilidade do fornecedor.

A negativa indevida de assistência a produto essencial configura dano moral in re ipsa quando ultrapassa o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais possui natureza autônoma e não é afastada pela restituição do valor pago pelo produto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001128-61.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e como apelada
VANDA HELENA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .